Tribunal: TJMT
Processo: 1036356-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036356-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), HERMES MORIS - CPF: 293.297.361-49 (AGRAVADO), EVANDRO CLOVIS MENDES MOREIRA - CPF: 950.002.169-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício, sendo o prazo para o seu cumprimento adequado.

A periodicidade diária da multa é adequada quando a obrigação de fazer não é cumprida continuamente, cabendo a parte requerida a adoção de medidas para evitar sua incidência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1036356-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADO: HERMES MORIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, contra decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luís Zeferino de Paula
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido subsidiário de indenização por danos materiais e morais no 1026051-66.2024.8.11.0015, ajuizada por
HERMES MORIS
, que deferiu a tutela de urgência vindicada para “
determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda os descontos e retenções do benefício previdenciário, referente ao contrato no 010117675762, bem como se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros negativadores de crédito, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do presente decisum
” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Defende que “
é TOTALMENTE incabível o arbitramento de MULTA DIÁRIA no valor de R$ 1000,00 quando se trata de uma prestação MENSAL, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada MENSALMENTE e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora
” (sic).

Sustenta que “
se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por cada desconto. Deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo no benefício da parte Agravada
” (sic).

Destaca que “
SOMENTE SE PODERÁ CONSIDERAR DESCUMPRIDA A ORDEM QUANDO DESCONTADA A PRESTAÇÃO, o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, se o Agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte
” (sic).

Além disso, aponta que a multa é excessiva e que “
caso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A SANÇÃO NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM INDENIZAÇÃO, MOTIVO PELO QUAL NÃO PODE PREVALECER NOS TERMOS ARBITRADOS.
” (sic).

Salienta que “
caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a LIMITAÇÃO DE MULTA POR EVENTO ocorrido a partir de fevereiro, para que se faça a verdadeira JUSTIÇA
” (sic).

A par desses argumentos, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo recursal, e, no mérito, que seja reduzida a multa por descumprimento, alegando sua excessividade, bem como requer que a sua incidência seja mensal, afastando a multa diária (Id. 259590165).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 18/12/2024 (Id. 260423166).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 280598372).

Preparo recolhido no Id. 259922695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HERMES MORIS
,
ajuizou a
Ação Declaratória de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar no. 1026051-66.2024.8.11.0015,
em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, sob alegação de inexistência de relação contratual com a instituição financeira, motivo pelo qual pugnou na origem, em sede de tutela de urgência, que fosse determinada a suspensão dos descontos e retenções do benefício previdenciário referente ao contrato no 010117675762, até decisão definitiva.

O
juízo “a quo”
deferiu a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:

(...) “Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO liminarmente a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda os descontos e retenções do benefício previdenciário, referente ao contrato no 010117675762, bem como se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros negativadores de crédito, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do presente
decisum”
.

O presente agravo objetiva a reforma da decisão
a quo,
com a redução multa diária para o caso descumprimento da ordem judicial, bem como que esta seja aplicada mensalmente.

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

A imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a redução da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
MULTA

ASTREINTE
– VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL
–
LIMITAÇÃO
POR EVENTO –
DESNECESSIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a
manutenção
do
valor
fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

“Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da
multa
cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal” (N.U 1017933-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)
(N.U 1000392-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, nem mesmo limitá-la, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Dessarte, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$1.000,00 (mil reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

Logo, descabida a arguição de que a multa deve incidir mensalmente, pois, o descumprimento pode se configurar diariamente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025